Tribunal: STF
Processo: HC 216563
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NA ESPÉCIE, COMPETÊNCIA DO STJ. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.881.707/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 303, caput, e 305 do Código Penal Militar (peculato e concussão) (e-doc. 54, p. 18-26; e-doc. 55, p. 1-16).



    3. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 64, p. 8-19; e-doc. 65, p. 1-5). Opostos embargos infringentes, foram parcialmente acolhidos para obstar a execução provisória da pena.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso. Interposto agravo regimental, não foi conhecido por intempestividade.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser tempestivo o agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo. Alude ao enunciado nº 718 da Súmula do STF. Afirma contrariado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.958-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 131.242-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018; grifos nossos).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Tempestividade de recurso. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O acolhimento da pretensão defensiva, tal como explicitada na impetração, demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processual restrita do habeas corpus. 2. A matéria suscitada na impetração não foi submetida a exame prévio do Superior Tribunal de Justiça. De modo que a imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.398-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    10. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar igual a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. Na sentença condenatória, o Juízo de origem, destacando as especificidades do crime, assentou serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Eis os fundamentos lançados:



    “Na fixação das penas acima do mínimo legal, nos termos do artigo 69 do CPM, os membros do escabinato consideraram:



    1. que o modus operundi dos acusados impingiu humilhação e temor em várias pessoas, o que se relaciona à extensão do dano;



    2. a maior intensidade do dolo demonstrada pelo tempo utilizado na execução do crime. Os acusados tiveram oportunidade para refletir sobre os atos que praticavam e persistiram na conduta;



    3. que os fatos ocorreram em local de população simples e com pouca instrução, o que se relaciona com as circunstâncias de lugar do crime;



    4. a atitude de insensibilidade dos acusados que, abordando pessoas humildes, analfabetas ou semi-alfabetizadas, que não tinham dinheiro, não hesitaram em mandá-las providenciar, em algum lugar, o valor que delas ‘exigiam';



    5. a personalidade-dos acusados em atacar os civis que, por dever de ofício, tinham a missão de proteger;



    6. a indiferença dos acusados para com os valores cultuados na PMESP e as melhores tradições do CPAmb do Estado de São Paulo;



    7. os maus antecedentes do Cabo Cláudio que, em passado recente, por fatos bastante semelhantes, praticados na mesma época daqueles aqui tratados, foi condenado nesta 4ª AME;



    8. o protagonismo do Cabo Cláudio que, mais que os corréus, ‘era o mais agressivo’ (fls. 619vº) e tomava a frente dos atos de execução de ambos os crimes; e 



    9. o fato de Cláudio, demonstrando não temer consequências de seus atos criminosos, ter voltado à casa de Geraldo, civilmente trajado, numa noite chuvosa, com seu veículo particular, declinando seu verdadeiro nome e graduação, bem como voltou a exigir vantagem indevida para si, em razão de suas funções, o que também demonstra maior intensidade do dolo.” (e-doc. 55, p. 14-15, grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, por sua vez, explicitou os motivos pelos quais entendeu ser adequado o regime mais gravoso, alicerçando-o nas circunstâncias judiciais negativas. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão alusivo à apelação:



    “Por derradeiro, as circunstâncias judiciais foram bem explicitadas e se encontrando as penas fixadas com plena satisfação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às finalidades repressiva-preventiva, não são suscetíveis de qualquer reparo, principalmente em relação a recorrente Cláudio, em face das circunstâncias judiciais lhe serem preponderantemente desfavoráveis, aliado ao fato da apenação anteriormente decretada em primeira instância não ter surtido o efeito preventivo desejado, visto que voltou a delinquir. Assim, não merece a benesse que começar sua expiação em regime mais brando, como bem entendeu o juízo de piso, sendo o regime fechado o mais adequado ao presente caso”. (e-doc. 65, p. 4-5, grifos nossos).



    12. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    13. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 200.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.478-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator